Tribunal: STF
Processo: HC 270492
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGOS 121, § 2º, IV, E 129, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.561.006, in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JÚRI POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE NOVA ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte entende que "quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos." (AgRg no AREsp n. 2.261.948/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023) 
2. Não é ônus do Poder Judiciário buscar por endereços corretos ou alternativos das testemunhas, especialmente quando essas informações não são fornecidas de maneira precisa pela parte interessada. 
3. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri. 
4. Quanto à alegação de que a realização da sessão plenária durante as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 comprometeu a defesa, o Tribunal de Justiça destacou que a sessão ocorreu em maio de 2021, quando a campanha de vacinação estava em pleno andamento, e que foram observadas as medidas de segurança necessárias, não se constatando, portanto, a aventada nulidade. 
5. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto à correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV, e 129, § 1º, II, do Código Penal. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda para 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e, de ofício, declarou extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição retroativa em relação ao delito de lesão corporal. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem.  
Em julgamento do agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena relativa ao crime de homicídio para 14 (catorze) anos de reclusão. 
Irresignada, a defesa interpôs agravo interno, julgado nos termos da ementa acima transcrita. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados. 
No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.
Argumenta que “a ausência de intimação válida de testemunha crucial, em meio a uma pandemia global, constitui cerceamento de defesa (nulidade absoluta)”. Aponta, também, cerceamento de defesa ante “o indeferimento da oitiva de assistente técnico em matéria de elevada complexidade; a utilização, em plenário, de elementos não submetidos ao contraditório”. Ainda, alega “a adoção de premissa fática equivocada quanto à anulação do primeiro julgamento, além de nulidade reconhecida de ofício em prejuízo da defesa”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“55. Diante de todo o exposto, requerem os IMPETRANTES, em favor do PACIENTE, o conhecimento do presente writ, com a superação dos óbices processuais invocados, notadamente aqueles decorrentes da aplicação indevida de verbetes sumulares, uma vez evidenciada a manifesta teratologia da decisão proferida pela autoridade coatora. 
56. No mérito, requer-se a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, decorrente da ausência de enfrentamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, das nulidades absolutas devidamente suscitadas no Recurso Especial com Agravo, o que implicou violação direta ao devido processo legal, à ampla defesa e à plenitude de defesa no âmbito do Tribunal do Júri. 
57. Requer-se, especificamente, o reconhecimento: a) da nulidade do julgamento realizado, em razão do cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de intimação válida de testemunha imprescindível, apesar da indicação expressa de seus endereços pela defesa; b) da nulidade decorrente do indeferimento da oitiva de assistente técnico, cuja participação era essencial à elucidação de matéria de alta complexidade (balística), com evidente prejuízo à formação da convicção dos jurados; c) da ilegalidade consistente na utilização de prova produzida em momento anterior (depoimento gravado), em afronta ao contraditório e à plenitude de defesa em plenário; d) da nulidade do acórdão que determinou novo julgamento com fundamento não suscitado pela acusação, em violação ao entendimento consolidado desta Suprema Corte; e) do erro de premissa fática adotado pela autoridade coatora, ao tratar a anulação do primeiro julgamento como decorrente de decisão contrária à prova dos autos, quando, na realidade, fundou-se em vício formal de quesitação.
58. Como consequência, requer-se a cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.561.006/RJ, com o reconhecimento das nulidades apontadas e a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com a observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa. 
59. Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão direta da ordem, requer-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda ao efetivo enfrentamento das nulidades suscitadas, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ. 
60. Por fim, requer-se a prévia intimação dos impetrantes da data de julgamento do presente writ, a fim de viabilizar a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Ao contrário do que afirma o agravante, o primeiro julgamento do Tribunal do Júri foi anulado por contrariedade à prova dos autos, por força do provimento do recurso de apelação do Ministério Público, em decisão cuja ementa é a seguinte (e-STJ, fl. 935):
[...]
Em novo Júri realizado, os jurados deliberaram pela condenação dos agravantes como incursos no art. 121, §2º, IV e art. 129, §1º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
Quanto ao pleito de anulação do segundo julgamento, formulado no recurso especial interposto pelo agravante sob a justificativa de que "a decisão do Conselho de Sentença fora contrária às provas dos autos" (e-STJ, fl. 2.121), a jurisprudência desta Corte entende que "quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos." (AgRg no AREsp n. 2.261.948/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023 - grifou-se)
A corroborar:
[...]
Sobre as alegadas nulidades, confira-se o que registrou a Corte de origem (e-STJ, fls. 1.814 - 1.818):
[...]
Portanto, conforme o acórdão, o juízo a quo tomou todas as providências que lhe eram cabíveis para garantir a intimação das testemunhas. 
Cabe ressaltar que não é ônus do Poder Judiciário buscar por endereços corretos ou alternativos das testemunhas, especialmente quando essas informações não são fornecidas de maneira precisa pela parte interessada. Assim, a responsabilidade pela correta indicação dos endereços das testemunhas recai sobre a defesa, que, ao não fornecer dados suficientes, não pode imputar à Justiça a falha na intimação. Ademais, não foi demonstrado de forma concreta como a ausência dessas testemunhas teria prejudicado o direito de defesa do recorrente, sendo este elemento essencial para a decretação de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 
Nesse sentido:
[...]
No mais, não obstante a exibição de mídia contendo depoimento prestado na primeira audiência não conste do rol do § 3º do art. 473 do CPP, o acórdão destacou que, embora o primeiro júri tenha sido anulado por contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, as evidências ali produzidas não o foram, não havendo sido demonstrado qualquer prejuízo à defesa em razão da exibição do referido vídeo. 
Quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos realizados em audiência, embora as partes possam "requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares", não é o magistrado obrigado a deferi-las. 
Conforme já afirmado, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do júri. Confira-se:
[...]
O recorrente também sustenta que a realização da sessão plenária durante as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 comprometeu a defesa, especialmente considerando que uma das testemunhas era idosa e, portanto, integrante do grupo de risco. Contudo, o Tribunal de Justiça destacou que a sessão ocorreu em maio de 2021, quando a campanha de vacinação estava em pleno andamento, e que foram observadas as medidas de segurança necessárias, não se constatando, portanto, a aventada nulidade. 
Com relação à agravante prevista no art. 62, I, do CP, a Corte de origem esclareceu, no julgamento dos aclaratórios, que:
[...]
Assim, "para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto à correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.422.251/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, no que concerne às alegações de nulidade, verifico que o Tribunal a quo registrou que “a responsabilidade pela correta indicação dos endereços das testemunhas recai sobre a defesa, que, ao não fornecer dados suficientes, não pode imputar à Justiça a falha na intimação. Ademais, não foi demonstrado de forma concreta como a ausência dessas testemunhas teria prejudicado o direito de defesa do recorrente, sendo este elemento essencial para a decretação de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief”. A Corte Superior ainda consignou que “não obstante a exibição de mídia contendo depoimento prestado na primeira audiência não conste do rol do § 3º do art. 473 do CPP, o acórdão destacou que, embora o primeiro júri tenha sido anulado por contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, as evidências ali produzidas não o foram, não havendo sido demonstrado qualquer prejuízo à defesa em razão da exibição do referido vídeo”. 
Com efeito, a alegada nulidade, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)

 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)

Ainda, cumpre destacar que vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação de pretensão que não encontra amparo legal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 65, § 1º, I, DA LEI 4.591/1964. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 217694-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021)

Outrossim, quanto ao suposto cerceamento de defesa, consoante apontado pelo Superior Tribunal de Justiça “embora as partes possam ‘requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares’, não é o magistrado obrigado a deferi-las”.
Deveras,  registro que o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, in litteris:

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 'juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017)

Ademais, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demandaria indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente